Tribunal: TJDFT
Processo: 0729625-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OUTRO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. PROVA EMPRESTADA ADMISSÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. A produção de prova pericial deve ser sopesada sob a ótica da sua real necessidade, de forma que a sua produção não se torne redundante, além de resultar em desnecessário alongamento do feito e em onerosidade para as partes, em ofensa aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da menor onerosidade ao executado, insculpidos respectivamente nos artigos 4o, 8o e 805 do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento da utilização de prova emprestada consistente em perícias já realizadas em outros feitos, que tiveram o escopo de apurar o valor médio de locação de imóveis, em igual período e de similar padrão ao adquirido pelos agravados.
3. É recomendável, sempre que possível e após o contraditório, que a prova emprestada seja aproveitada, em observância aos princípios processuais da razoável duração do processo e da economia processual. Precedente da Corte Especial do STJ.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.